Tribunal: TJDFT
Processo: 0705522-61.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705522-61.2020.8.07.0012 RECORRENTE: DOUGLAS DIAS ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA, AUSÊNCIA DE DOLO OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA IMPROCEDENTES. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO NÃO ACOLHIDO. RES FURTIVA EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANTO À LICITUDE DA COISA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. NOTA NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE E ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA EXASPERAR A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS OU CONCESSÃO DO SURSIS DA PENA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, do Código Penal), por meio do acervo probatório, aliado às circunstâncias fáticas do caso, improcedem os pleitos de absolvição por atipicidade de conduta, ausência de dolo ou desclassificação para a modalidade culposa. 2. Prevalece na jurisprudência a orientação de que, em sede de delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja a inversão do ônus probatório, cabendo a ele demonstrar a licitude do recebimento. 3. O fato de o acusado cometer novo crime quando estava em cumprimento de pena, além de descumprir as regras do cumprimento de pena, torna a sua conduta mais reprovável e justifica a análise negativa da circunstância judicial da culpabilidade. 4. Não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77 do CP, incabíveis as benesses da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como concessão do sursis. 5. Tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência do acusado, correta a determinação do regime semiaberto para cumprimento de pena (art. 33, §2o e 3o do Diploma Penal). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, porque, diante da ausência de provas de que sabia da origem ilícita do objeto, deve ser absolvido do crime de receptação dolosa; b) artigo 180, § 3o, do Código Penal, por entender cabível a desclassificação para o delito de receptação culposa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 386, incisos V e VII, do CPP, e 180, §3o, do CP. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, “para atender ao pleito de absolvição do ora recorrente ou desclassificação do delito implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/STJ”. (AgRg no AREsp n. 2.283.182/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 28/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015